Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001490-62.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
Os embargantes pedem a concessão de tutela de urgência cautelar a fim de conferir efeito suspensivo-ativo ao Recurso até o julgamento dos Declaratórios opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.8.11.0000.
Dizem que durante o período de fechamento dos Fóruns de Justiça, regime de teletrabalho obrigatório e de suspensão dos prazos dos processos físicos em razão da pandemia Covid-19, a Execução na qual teve gênese o Agravo de Instrumento em epígrafe, que não é dotada de caráter de urgência segundo o artigo 4.o da penúltima Resolução do Conselho Nacional de Justiça, foi objeto de juntada de petições, prolação de decisão, expedição de Carta de Adjudicação e vista do processo aos advogados do embargado fora da Escrivania por duas vezes, deixando patente a preferência que o Juízo de primeira instância e, inclusive, a Gestora Judicial, vêm atribuindo ao “ex adverso” (id no45377476 - Pág. 2).
Sustentam a parcialidade da gestora judicial e do magistrado de primeiro grau na tramitação do processo, ante a celeridade impressa ao feito e por promoverem atendimento privilegiado e personalizado ao advogado do exequente durante a suspensão dos prazos processuais.
Pugnam, no final, pelo deferimento de efeito suspensivo-ativo ao presente recurso até o julgamento dos embargos de declaração, suspendendo a decisão agravada e os atos subsequentes, bem como para que o embargado Re Agro Ativos Ltda seja intimado a devolver a carta de adjudicação independentemente de seu registro e /ou expedição ao Ofício de Cartório de Registro de Imóveis local para que sobreste o pedido de registro da Carta de adjudicação e se já registrada, promova o seu imediato cancelamento.
É o relatório.
Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou o laudo pericial produzido em juízo, deferiu a adjudicação da Fazenda Santa Maria e não acolheu os argumentos de pagamento parcial do débito, cálculos abusivos e exclusão do crédito cedido à União, por se tratar de fatos que devem ser discutidos em Embargos à Execução.
O art. 1.026 do CPC/2015 admite a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração se houver relevante fundamentação ou risco de dano grave ou de difícil reparação.
A Portaria conjunta 249/2020-PRES, de 18/03/2020, expedida em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 decretou com fulcro no art. 13 do RITJMT o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial entre os dias 20 de março a 20 de abril de 2020.
Alterou também o art. 9o da Portaria Conjunta 247/2020, para suspender os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos no mesmo período acima, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada.
As medidas acima foram prolongadas pelas Portarias 281/2020-PRES, 305/2020-PRES, 321/2020-PRES e 343/2020-PRES, estabelecendo esta última que o prazo de suspensão dos prazos dos processos físicos e o fechamento das unidades do Poder Judiciário se dará até 14 de junho de 2020.
As arguições relativas à suposta imparcialidade da gestora judicial e do magistrado possuem meio judicial próprio de impugnação, sendo a via eleita imprópria para tal fim.
No entanto, ante a alegada tramitação da Execução de Título Extrajudicial no 515-62.1996.811.0044, 1a Vara Cível de Paranatinga em aparente confronto com as citadas portarias e ainda reconhecendo as dificuldades para a tramitação dos processos físicos, somado a probabilidade de haver dano de difícil ou incerta reparação, visto que fora expedida em 19/05/2020 a carta de adjudicação da Fazenda Santa Maria, matrícula no 268 do CRI de Paranatinga, a qual foi retirada em 25/05/2020 pelo advogado do adjudicatário e a juntada de petição postulando pela imissão na posse do imóvel, atribuo efeito suspensivo ao Recurso.
Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, visto que, se os Embargos não forem acolhidos, haverá o consequente prosseguimento da Execução.
Pelo exposto, defiro, por ora, o pedido para suspender os efeitos do aresto prolatado no Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.8.11.0000 até o julgamento dos Embargos de Declaração. Por conseguinte, fica suspensa a decisão objeto do Agravo de Instrumento e os atos seguintes.
Comunique-se às partes, ao juiz da causa e ao CRI de Paranatinga, com urgência e pelo modo mais célere.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator